Tribunal: TJDFT
Processo: 0738532-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FURTO EM BICICLETÁRIO DE EDIFÍCIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA DE VIGILÂNCIA. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora informa ter sido vítima de furto em residência, no qual foram subtraídas 3 bicicletas. Afirma que a empresa ré foi contratada pela Fundação Universidade de Brasília – FUB para serviços de portaria, sendo responsável pela portaria do bloco em que as bicicletas foram furtadas. Defende a responsabilidade da empresa diante da falha na prestação de serviços de vigilância e solicita o ressarcimento do valor das três bicicletas.
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou em parte procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.528,00 (três mil quinhentos e vinte e oito reais), acrescida de correção monetária desde a ocorrência do furto, 20/07/2020, e juros legais a partir da citação. Em suas razões recursais, a recorrente ventila a ilegitimidade ativa, uma vez serem as bicicletas de outras pessoas da família. Afirma, também, não haver falha nos serviços (cumprimento integral do contrato) e/ou nexo de casualidade entre a conduta da recorrente e o prejuízo, além da existência de erro material e minoração dos valores a título de danos morais.
3. Da preliminar de ilegitimidade ativa. Em atenção à teoria da asserção, a legitimidade será apreciada à luz das alegações trazidas pela parte autora na inicial. No caso, é manifesta a legitimidade ativa da parte autora que reclama o ressarcimento de três bicicletas de propriedade familiar, que foram furtadas do bicicletário do edifício em que reside. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 840293, 20140610109246ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 269. Partes: VRG LINHAS AEREAS S.A vs CRISTIANE CASTRO DE ALMEIDA E OUTROS.
4. Quanto ao mérito recursal, a sentença não merece reparos. Com relação à alegação de inexistência de responsabilidade/nexo causal, em razão da fiel execução do contrato, que previa apenas um porteiro para quatro edifícios, percebo não ser o direito aplicável ao caso. Em verdade, houve omissão da recorrente no dever de vigilância, pois firmou contrato de prestação de serviços no qual constava expressamente o dever de fiscalização, segurança e vigilância. Conforme bem delineado pelo juízo de origem: “Embora a Ré alegue que não possui nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, o próprio contrato de prestação de serviços entre a FUB e a Ré, em sua cláusula nona, prevê a responsabilização da Ré pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto (ID 77999918 - Pág. 7). Ainda, prevê que o serviço de portaria será prestado em conjunto com o serviço de segurança (item 9.30), bem como a identificação de pessoas, circulação interna e externa, recepção de visitas, procedimento de segurança etc. (item 9.32). Na descrição dos serviços de portaria de edificações residenciais e comerciais (ID 77999919 - Pág. 29), em seu item 4, consta: fiscalizar, observar, orientar e controlar a entrada e saída de pessoas, materiais e equipamentos; receber, identificar e encaminhar pessoas, objetos ou equipamentos aos seus destinatários, dentro ou fora do horário de funcionamento da FUB; fiscalizar a guarda do patrimônio e exercer a observação de estacionamentos, edifícios e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências; prevenir perdas, evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; acompanhar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho; permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e identificadas etc”. Configurada a responsabilidade pelo furto das bicicletas, deixo de apreciar o pedido de minoração dos danos morais, já que sequer faz parte do pedido autoral e não foi objeto de apreciação no primeiro grau
5. Com relação à alegação de erro material, a condenação considerou o orçamento de menor valor (ID 72830095, p. 4), no qual constam duas bicicletas: 1 Caloi Montana 21V aro 26, no valor de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais), e 1 Lotus CXR 29 21V CZA/VLO 19, no valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), que juntas somam R$ 2.709,00 (dois mil setecentos e nove reais). Embora o recorrente defenda a existência de erro material, a sentença foi explícita nos cálculos para alcançar o preço das três bicicletas e, por isso, considerou duas vezes a bicicleta de menor valor. Logo, multiplicando-se por dois o valor da bicicleta mais barata, acrescendo-se o valor da mais cara, têm-se os R$ 3.528,00 (três mil quinhentos e vinte e oito reais) referentes ao valor das três bicicletas, nos exatos termos da sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.